Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DESLIGAMENTO DE PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ELETROPOSTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar a religação de ponto de energia elétrica utilizado para operação de eletroposto instalado em clube.
2. A agravante sustenta que o agravado promoveu o desligamento unilateral da energia e rescindiu imediatamente o contrato, com vigência de 24 meses, iniciado em agosto de 2025, sem observância de aviso prévio de 60 dias e sem concessão de prazo para correção de supostas irregularidades.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a religação do ponto de energia elétrica e restabelecer a execução do contrato até julgamento final.
III. Razões de decidir
4. O art. 300 do CPC exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O contrato é formalmente válido, possui prazo determinado e impõe ao agravado a obrigação de disponibilizar e manter o ponto de energia necessário à operação do eletroposto.
6. A rescisão unilateral imediata e o desligamento da energia não observaram o procedimento contratual, que prevê aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada, bem como aplicação inicial de multa, juros e correção monetária em caso de atraso, antes de penalidades mais gravosas.
7. Há indícios de pagamentos realizados nos meses de novembro e dezembro de 2025, o que enfraquece, em juízo de cognição sumária, a alegação de inadimplemento superior a 60 dias.
8. Eventual alegação de onerosidade excessiva deve ser examinada à luz dos arts. 317 e 479 do CC, que privilegiam a revisão contratual em detrimento da resolução imediata, especialmente quando o contrato é recente e está em execução.
9. A medida unilateral compromete a continuidade da atividade econômica da agravante, que depende integralmente do fornecimento de energia elétrica, gerando prejuízos diários e risco concreto de inviabilidade do empreendimento.
10. A paralisação do serviço também afeta usuários do eletroposto, cuja disponibilidade é limitada na localidade, evidenciando impacto social relevante.
11. Está configurado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois a demora pode tornar ineficaz a decisão final.
12. A recomposição do status quo preserva os princípios da conservação dos contratos, da função social e da boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar e determinar que o agravado proceda à religação do ponto de energia elétrica utilizado pelo eletroposto da agravante, no prazo máximo de 24 horas.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imediata de contrato em execução, sem observância de aviso prévio e do procedimento contratual, evidencia probabilidade do direito para fins de tutela de urgência. 2. O desligamento de ponto de energia essencial à atividade econômica configura perigo de dano e autoriza a recomposição do status quo até julgamento definitivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 317, 421, 422 e 479.